Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. O Decreto-lei 911/69 não prevê a comprovação da exata localização do veículo, com apresentação de documentos, para desentranhamento de mandado de busca e apreensão, sendo tal condição um ônus desarrazoado à parte requerente, especialmente por se tratar de bem de fácil locomoção e ocultação.
2. Recurso provido.